Tribunal: TCU
Processo: 009.463/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7808/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do ato de concessão de reforma NC 10714952-07-2013-003164-0, tendo em vista haver cessado os efeitos financeiros; e em considerar legais e conceder os registros dos demais atos de concessão; de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.463/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Marduqueu Rosa de Assis (XXX.688.188-XX); Martinho de Castro Machado (XXX.064.387-XX); Mauro Alves da Silveira (XXX.497.600-XX); Mauro Gonçalves de Oliveira (XXX.919.581-XX); Mayron dos Santos Pereira (XXX.098.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Administração do Pessoal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.